Tribunal: TJDFT
Processo: 0702520-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702520-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Ana Luiza Miranda Mansour interpôs o presente agravo de instrumento contra decisão prolatada nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0015100-65.1996.8.07.0001 pela qual reconhecida fraude à execução, a qual teria sido por ela perpetrada, determinada ainda a penhora do veículo descrito no ID 48436876 dos autos originais: “Face o exposto, defiro o pedido formulado pela exequente para reconhecer a fraude à execução e, consequentemente, declarar ineficaz a alienação do veículo descrito no ID 48436876 em relação a esta execução. Promova-se o registro da penhora do veículo no Renajud e após, intime-se a executada sobre a penhora realizada e o valor de avaliação apresentado pela exequente, para eventual manifestação no prazo de 15 dias, e prossiga-se com a adoção das demais providências descritas no Item 2 da decisão de ID 51991271” (ID 79007650, autos originais). O veículo BMW X1, placa DLF8C22, foi penhorado pelo sistema RENAJUD, conforme ID 79111020 dos autos originais. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido nos termos da decisão de ID 22846560. No ID 23838935, a agravante informou que, nos autos da ação declaratória n. 0736191-33.2020.807.0001, ajuizada em face do agravado, com vistas à anulação da fiança dada no título executivo extrajudicial que lastreia a execução em curso, foi prolatada sentença, declarando a nulidade da mencionada garantia e a inexistência de débito entre as partes quanto ao título acima referido: “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por ANA LUIZA MIRANDA MANSOUR em desfavor de BANCO DO BRASIL e ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, partes qualificadas nos autos, para: a) DECLARAR a nulidade da fiança prestada em nome da autora no Instrumento Público de Confissão de Dívidas, com Garantia Pignoratícia e Hipotecaria, registrado e arquivado sob o n.o 191148 do 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília/DF, celebrado com o Banco do Brasil S/A; b) DECLARAR a inexistência de débito entre as partes, quanto ao instrumento descrito na alínea “a”;” (ID 23838936). É o relatório. Passo a decidir. A ação de execução de título extrajudicial n. 0015100-65.1996.8.07.0001 foi ajuizada em desfavor da agravante, na qualidade de fiadora, e outros, tendo como base o Instrumento Público de Confissão de Dívida com Garantia Pignoratícia e Hipotecária de ID 38746307, o qual foi registrado sob o n. 191148 no 2o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas de Brasília. Ocorre que garantia de fiança prestada pela agravante no mencionado título executivo extrajudicial foi declarada nula nos autos da ação declaratória n. 0736191-33.2020.8.07.0001, cujo efeito, uma vez transitada em julgada, será a sua exclusão do processo de execução em curso. Assim, tem-se que referida ação declaratória, já com sentença favorável à agravante, constitui questão prejudicial ao julgamento do presente agravo de instrumento. É certo, por outro lado, que a sentença ainda não transitou em julgado, porquanto houve a interposição de recurso de apelação, o qual está sob a relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco. Contudo, não se pode ignorar a existência da sentença de procedência da pretensão da agravante, a qual confere, mesmo não transitada em julgado, outra dimensão e outros parâmetros ao caso em discussão, haja vista que a agravante pode ser excluída do processo executivo, tornando prejudicada a discussão acerca da questão referente à fraude a execução. Diante disso, é de rigor a aplicação a aplicação analógica da alínea “a” do inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil para suspender o julgamento deste agravo de instrumento pelo prazo máximo de 1 (um) ano, até que o mérito da apelação cível n. 0736191-33.2020.8.07.0001 seja julgado. Durante esse período, como forma de também preservar a utilidade do processo executivo na parte atinente à agravante, deve permanecer o ato constritivo do veículo indicado na decisão recorrida, o qual foi efetivado pelo Sistema RENAJUD, conforme ID 79111020 dos autos originais, sendo, porém, vetada a prática de qualquer ato expropriatório. Forte nesses argumentos, suspendo o julgamento do presente agravo de instrumento até o julgamento da apelação cível n. 0736191-33.2020.8.07.0001, pelo prazo máximo de 1 (um) ano. Mantida a penhora do veículo efetivada no ID 79111020 dos autos originais, vedada a prática de qualquer ato expropriatório com relação ao esse bem. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Certifique mensalmente a Secretaria da Turma o andamento da apelação cível n. 0736191-33.2020.8.07.0001, devendo ser feita conclusão imediata deste agravo de instrumento tão logo seja julgado aquele recurso ou vencido o prazo de suspensão. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora